Tribunal: TJES
Processo: 5013527-23.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013527-23.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOESCOLAS. SUSPENSÃO CAUTELAR DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), cumulada com Remessa Necessária, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por diversas autoescolas, declarou a ilegalidade da suspensão cautelar das atividades das impetrantes, por ausência de contraditório e motivação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a suspensão cautelar das atividades de autoescolas sem prévia instauração de processo administrativo, com base em alegado risco iminente, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão cautelar sem oitiva prévia do interessado é medida de exceção, somente admitida quando comprovados cumulativamente o risco iminente e a existência de motivação concreta e suficiente, conforme prevê o art. 45 da Lei nº 9.784/1999 e o art. 75 da Resolução CONTRAN nº 789/2020.

No caso concreto, o lapso temporal de quase dois anos entre os fatos apurados (2022) e a imposição da suspensão (2024) descaracteriza o risco iminente, afastando a excepcionalidade necessária à dispensa do contraditório.

A motivação do ato administrativo mostrou-se deficiente, consistindo em simples acolhimento de recomendação do Ministério Público, sem análise própria pela autoridade competente nem observância da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018, art. 73.

A ausência de contraditório prévio para medida que afeta diretamente o exercício da atividade empresarial, por tempo indeterminado, caracteriza afronta aos direitos fundamentais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do TJES, no Agravo de Instrumento nº 5005086-28.2024.8.08.0000, já reconheceu a ilegalidade do ato administrativo em situação idêntica, reforçando a necessidade de estabilidade e coerência das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública só pode impor suspensão cautelar de atividade empresarial sem contraditório prévio quando demonstrados, de forma inequívoca, o risco iminente e a motivação idônea do ato administrativo.

A ausência de urgência atual e a fundamentação genérica baseada em recomendação ministerial não suprem os requisitos legais e constitucionais para adoção de medida excepcional.

Medida restritiva imposta por prazo indeterminado, sem contraditório e em desconformidade com o procedimento interno previsto, revela-se manifestamente ilegal e ofensiva ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 45; Resolução CONTRAN nº 789/2020, art. 75, §1º; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018, art. 73; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005086-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação e confirmar a Sentença em remessa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5013527-23.2024.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

APELADOS:
AUTO ESCOLA TRINDADE LTDA E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O TO

Como relatado, os autos tratam de Apelação Cível (ID 13559247) interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), cumulada com Remessa Necessária, em face da r. sentença (ID 13559245) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória.

A referida sentença, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por AUTO ESCOLA TRINDADE LTDA e outras seis auto-escolas, concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da suspensão cautelar de suas atividades.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que impôs a suspensão cautelar das atividades das autoescolas apeladas, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhes assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

É inegável que a Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia, detém a prerrogativa de fiscalizar e aplicar medidas para proteger o interesse público. A legislação de regência, inclusive, prevê a possibilidade de adoção de medidas acauteladoras em situações excepcionais. O Apelante fundamenta sua atuação no artigo 45 da Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), na Resolução CONTRAN nº 789/2020 e na Instrução de Serviço do próprio DETRAN/ES.

A Lei nº 9.784/99, assim estabelece:

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

De forma análoga, a Resolução CONTRAN nº 789/2020 dispõe:

Art. 75. [...]

§ 1º Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Entretanto, essa prerrogativa não é um cheque em branco. Ela é estritamente balizada pelos direitos e garantias fundamentais insculpidos na Constituição da República, que em seu artigo 5º consagra:

Art. 5º [...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

A aplicação de uma medida restritiva de direitos sem a oitiva prévia do administrado é medida de extrema excepcionalidade. Sua validade depende da comprovação inequívoca e cumulativa de dois requisitos: (i) risco iminente e concreto e (ii) motivação idônea e suficiente do ato administrativo. No caso em tela, ambos os requisitos estão ausentes.

Quanto ao risco iminente, a tese do Apelante não se sustenta. A suspensão cautelar, decretada em 2024, baseou-se em fatos que teriam ocorrido em um período delimitado do ano de 2022. O expressivo lapso temporal de quase dois anos entre os eventos investigados e a imposição da drástica medida de suspensão pulveriza por completo a noção de iminência e urgência, tornando a supressão do contraditório prévio uma medida desproporcional.

Quanto à motivação, o ato coator é patentemente viciado. Conforme se extrai dos autos, a decisão do Diretor-Geral do DETRAN/ES foi um ato meramente mecânico de cumprimento da recomendação do Ministério Público, sem qualquer análise crítica ou fundamentação própria. Uma recomendação do MPES, embora de grande relevância institucional, não tem força cogente e não exime o gestor público de seu dever indeclinável de motivar os próprios atos.

Ademais, como bem apontado na inicial e nas contrarrazões, o Apelante ignorou o procedimento estabelecido por sua própria normativa. A Instrução de Serviço DETRAN/ES N nº 194/2018, em seu artigo 73, é clara ao definir o rito:

Art. 73. Em caso de risco iminente, o Diretor de habilitação e Veículos do DETRAN ES poderá sugerir à Direção Geral a suspensão provisória das atividades das empresas credenciadas e de seus respectivos proprietários de forma cautelar, devidamente fundamentada, sem a prévia manifestação do credenciado.

Não há nos autos qualquer prova de que tal sugestão, devidamente fundamentada, tenha partido do Diretor de Habilitação e Veículos. A inobservância do procedimento interno é mais um elemento que atesta a ilegalidade do ato.

O argumento do Apelante de que o contraditório foi apenas diferido não prospera. A suspensão das atividades por prazo indeterminado tem o condão de aniquilar a atividade empresarial, gerando prejuízos de difícil ou impossível reparação. Na prática, funciona como uma penalidade capital antecipada, o que torna a ausência do contraditório prévio ainda mais grave.

Coroando a análise, ressalto que esta Egrégia Quarta Câmara Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5005086-28.2024.8.08.0000, interposto neste mesmo feito, já se manifestou sobre a exata controvérsia, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo. Por dever de coerência e estabilidade das decisões judiciais, transcrevo a ementa do v. acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS ÀS IMPETRANTES A SUSPENSÃO CAUTELAR DE SUAS ATIVIDADES POR PRAZO INDETERMINADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores e seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a ampla defesa e o contraditório são direitos constitucionalmente garantidos aos acusados em geral, em processo administrativo ou judicial, que compreende, especialmente, a oportunidade para oferecimento de defesa e provas documentais, bem como a produção de prova técnica ou testemunhal, observado o devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 2.
Hipótese em que foi aplicada em desfavor das Impetrantes (ora Agravadas) a sanção de suspensão cautelar de suas atividades por tempo indeterminado e sem a oportunidade de apresentação de defesa nos autos.
3.
Considerando a extrema gravidade da sanção, bem como a desarrazoabilidade de seu prazo de aplicação, necessária a observância do contraditório e da ampla defesa na presente hipótese, o que não se verificou no caso concreto, denotando a ilegalidade do ato administrativo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5005086-28.2024.8.08.0000. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julgado em 05/07/224. [sem destaques no original]

Destarte, a sentença vergastada não merece qualquer censura, pois aplicou o direito de forma precisa e alinhada ao entendimento já pacificado nesta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por DETRAN/ES, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, mantenho Incólume a r. Sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas recursais pelo Apelante, observada a isenção legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.